Tribunal: TJSP
Processo: 2079815-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE DE, PERIODICAMENTE, A CREDORA REQUERER AO JUÍZO DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR, VIA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD – DECISÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2079815-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante FUNDAÇÃO SÃO PAULO, é agravada FERNANDA
ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079815-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2079815-17.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): FUNDAÇÃO SÃO PAULO
AGRAVADO(S): FERNANDA ROCHA
ORIGEM: COMARCA DO SÃO PAULO
FORO
REGIONAL DE SANTO AMARO 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.174
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ESTABELECIMENTO
DE
ENSINO

AÇÃO DE COBRANÇA
FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO
QUE

INDEFERIU

O
DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS -
POSSIBILIDADE
DE,
PERIODICAMENTE,
A
CREDORA
REQUERER AO JUÍZO DILIGÊNCIAS
DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE
BENS DO DEVEDOR, VIA BACENJUD,
RENAJUD E INFOJUD
DECISÃO
AFASTADA - RECURSO PROVIDO
Agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão reproduzida a fls. 37/38 que, em
ação de cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o desarquivamento dos autos.
Busca a Agravante a reforma
do pronunciamento alegando, em suma, que após decurso
razoável de prazo é possível renovação das pesquisas para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079815-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
localização de bens. Pugna, pela reforma da decisão.
Recurso
regularmente
processado, sem resposta da Agravada.

É o relatório.
O
agravo

comporta
provimento.
O pedido de desarquivamento
dos autos não pode ser condicionado à indicação de bens do
devedor passíveis de penhora.
É possível, periodicamente,
que a credora requeira ao Juízo, no caso do não pagamento da
dívida, diligências destinadas a encontrar bens do devedor
passível de penhora, via BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD.
Relata o Agravante que os
autos foram arquivados em setembro de 2018, bem como deve
ser observado que, caso o processo permaneça parado por mais
de cinco anos, sem provocação da credora por ter tido obstado
seu direito de postular a realização de diligências em busca de
bens capazes de satisfazer seu crédito pode acarretar a
prescrição intercorrente.
Assim, de rigor, o provimento
do agravo para possibilitar o desarquivamento dos autos pela
agravante, para realização de diligências periódicas na busca
de bens do agravado para satisfação do seu crédito.
Ante
o
exposto,

dou
provimento ao recurso.
LUIZ EURICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079815-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
RELATOR